Tribunal: TJMT
Processo: 1034863-47.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034863-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (RECORRENTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), SANDRA BEATRIZ SALGADO DE MACEDO - CPF: 707.116.821-00 (RECORRIDO), RAUF JEAN FERNANDES REZENDE - CPF: 690.659.691-87 (RECORRIDO), INES MASTRI TEIXEIRA - CPF: 003.741.601-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1034863-47.2021.8.11.0001.

RECORRENTE: RAUF JEAN FERNANDES REZENDE.

RECORRIDO: GUSTAVO MARIANO SOLER.

Data de Julgamento: 26 a 29/08/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI Nº 9.099/1995 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor no sentido de:
a
) reconhecer o excesso de execução do valor de R$ 350,80;
b
) declarar válida e eficaz a cláusula de cobrança de honorários contratuais (cláusula 4ª, parágrafo 7º), e
c
) reconhecer a multa de 20% do art. 774 do CPC, diante do ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelo executado (id. 22709280).

2.

Em suas razões recursais, o executado contesta a sentença que julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-executividade, questionando principalmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Juizados Especiais.

Assim, alega que a fixação de honorários com base em contrato de locação deveria se restringir à esfera extrajudicial, conforme a jurisprudência do STJ, e não ter sido aplicada na execução judicial.

Argumenta, ainda, que, de acordo com o art. 55, da Lei 9.099/95, não é cabível a condenação em honorários advocatícios nos Juizados Especiais, onde a simplicidade e economia processual são premissas fundamentais.

Por fim, requer a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios previsto no contrato de locação (cláusula 4ª, parágrafo 7º).

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

Pois bem, vê-se que a celeuma reside no fato de o Juízo de primeiro grau ter declarado válida e eficaz a cláusula referente à cobrança de honorários contratuais (Cláusula 4ª, parágrafo 7º do contrato celebrado entre as partes).

5.

Ocorre que
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que
não
pode ser afrontada por recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM COLOCAR FIM À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0037187-52.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 29.10.2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI 9.099/95. AUSENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2020) (grifei).

6.

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

7.

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
verbis
: “
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

8.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
. 2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei).

9.

Diante do exposto,
não conheço do recurso interposto
.

10.

C
ondeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024